Tribunal: STF
Processo: ARE 1537671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL N° 18.185/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DE FGTS. INOCORRÊNCIA. CONTRATO CONVALIDADO RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    I. Caso em exame



    A recorrente é servidora pública estadual – professora designada – e pleiteia a declaração da nulidade dos contratos de trabalho celebrados com a Administração Pública, bem como o recebimento dos valores a título de FGTS retroativo. Argumenta que as contratações se deram no âmbito do art. 10 da Lei nº 10.254 de 1990 e art. 1º da Lei nº 18.185 de 2009 e nos moldes do artigo 37, inciso IX da CF. A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos autorais.



    II. Questão em discussão



    O cerne do litígio consiste em verificar se os contratos são realmente nulos ou podem ser convalidados, o que define se deve ser recolhido o FGTS retroativo. Ademais, em questões preliminares, examina-se a hipótese de suspensão do feito.



      III. Razões de decidir



    1. De ofício foi verificada litispendência, pois o período anterior ao ano de 2020 já foi pleiteado nos autos de nº 5002503-39.2020.8.13.0431.



    2. A recorrida não demonstrou que os contratos não observaram a regra prevista no art. 4º Lei nº 18.185/09 para a área da educação, qual seja, 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 1 (um) ano, vez que, conforme histórico funcional e contracheques de e, levando ainda em consideração a exclusão do período que antecede a data de 13/10/2020, a autora, após um hiato sem contratação de pouco mais de um ano, foi contratada por diversos períodos, sendo eles: 16/04/2021 a 31/12/2021; 16/04/2021 a 31/12/2021; 16/02/2022 a 07/11/2022 e 06/12/2022 a 31/12/2022. Os contratos, ainda que teoricamente ininterruptos, não extrapolaram o prazo máximo de 3 (três) anos.



    3. Tendo em vista a modulação dos efeitos da ADI/TJMG n. 1.0000.16.0749339/000 e da ADPF 915, bem como a consonância dos contratos com a Lei n. 18.185/2009, estes devem ser declarados válidos, ao contrário do que determina a sentença recorrida, não fazendo jus a recorrida aos valores de FGTS pleiteados.



    IV. Dispositivo e tese



    1. Reconhecida litispendência de ofício.



    2. Recurso provido em parte.



    3. Sentença reformada.



    4. De ofício foi verificada litispendência, pois o período anterior ao ano de 2020 já foi pleiteado nos autos de nº 5002503-39.2020.8.13.0431.



    5. A recorrida não demonstrou de que os contratos não observaram a regra prevista noa art. 4º Lei nº 18.185/09 para a área da educação, qual seja, 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 1 (um) ano, vez que, conforme histórico funcional e contracheques de e, levando ainda em consideração a exclusão do período que antecede a data de 13/10/2020, a autora, após um hiato sem contratação de pouco mais de um ano, foi contratada por diversos períodos, sendo eles: 16/04/2021 a 31/12/2021; 16/04/2021 a 31/12/2021; 16/02/2022 a 07/11/2022 e 06/12/2022 a 31/12/2022. Os contratos, ainda que teoricamente ininterruptos, não extrapolaram o prazo máximo de 3 (três) anos.



    6. Tendo em vista a modulação dos efeitos da ADI/TJMG n. 1.0000.16.0749339/000 e da ADPF 915, bem como a consonância dos contratos com a Lei n. 18.185/2009, estes devem ser declarados válidos, ao contrário do que determina a sentença recorrida, não fazendo jus a recorrida aos valores de FGTS pleiteados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente